Tribunal: STF
Processo: ARE 1392008
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 2): 



    “APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA RETIRADA DE FAMÍLIAS - OCUPAÇÕES IRREGULARES RISCO AMBIENTAL 1. Cuida-se de apelação tirada em face de sentença que julgou procedente pedido para determinar a desocupação e reparação ambiental de área de risco, habitada irregularmente pelos munícipes. Fatos sobre os quais não recai controvérsia. 2. A arquitetura constitucional brasileira cometeu ao município a obrigatoriedade de zelar pelos interesses locais, dentre eles a regular ocupação do solo urbano e a manutenção das adequadas e saudáveis condições de moradia. Direito à cidade saudável. Inteligência do artigo 30, VII da Constituição Federal. Poder-dever do ente municipal. 3. O embate entre orçamento e salubridade pública não permite que prevaleçam alegações de caráter orçamentário ou mesmo da discricionariedade administrativa. Direitos fundamentais da população atingida que têm sido diuturnamente infringidos com a manutenção do estado de coisas. Intervenção judicial que se justifica até mesmo como forma de compelir o ente a cumprir seus deveres constitucionais. 4. A realização de estudos, conforme exigido pela Lei de Regularização Fundiária, apesar de adequada do ponto de vista técnico, não pode se sobrepor à integridade ambiental e social, além da própria saúde da população, que estão sujeitas ao agravamento com o decurso do tempo. A urgência é suficiente para postergar os estudos mais aprofundados para uma etapa posterior, sendo suficientes, para o momento, as apurações já feitas pelo governo federal e pelo Ministério Público Estadual. Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 6º; 23, IX; e 100, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, que:



    “Ao negar provimento à pretensão recursal da Municipalidade no sentido de afastar a realização de diagnósticos/estudos técnicos prévios a abordar a regularização fundiária da área em comento – antes de se providenciar a remoção de todas as famílias em tela, a Colenda Câmara julgadora contraria a Carta Magna quanto aos comandos enunciados no art.1º, III (princípio da dignidade da pessoa humana) e art.6º (direito à moradia e assistência aos desamparados).” (eDOC 19, p. 15)



    Aduz-se, que:



    “em conformidade com o art.1º e art.6º, da Carta Magna, impõe-se, antes de qualquer providência atinente a eventual remoção, a análise da viabilidade da regularização fundiária da área de acordo com os ditames da Lei 13.465/2017, de modo a compatibilizar o direito à moradia e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, com a melhoria da qualidade de vida de seus ocupantes.” (eDOC 19, p. 16)



    Defende-se, por fim, que:



    “a remoção dos ocupantes tal como determinada no v. acórdão recorrido merece ser reformada, determinando-se que sejam praticados os estudos técnicos os quais preconizam o art.11, §2º e art.39 da Lei 13.465/2017, bem como o levantamento das providências materiais à regularização fundiária da área, providenciando-se a remoção, apenas e tão somente, em relação às construções que o aludido estudo técnico apontar como insuscetíveis de regularização – a observar, assim, o artigo 1º, III (dignidade da pessoa humana) e o artigo 6º (direito à moradia) da Constituição Federal.” (eDOC 19, p. 17)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” , e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 27)



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 61, p. 1)



    “Processo Civil. Uso e ocupação do solo. Área de alto risco de inundação e solapamento de margens de córrego. Ação civil pública julgada procedente para condenar o Município a remover os ocupantes da área, reparar integralmente o dano ambiental e evitar novas ocupações. Sentença confirmada em segunda instância. Recurso extraordinário. Alegada violação aos artigos 1º, III, 6º e 23, IX, da Constituição Federal. Inadmissibilidade fundamentada na Súmula 279 do STF e ausência de violação aos dispositivos constitucionais indicados. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do extraordinário. Ausência de prequestionamento da matéria. Alegada necessidade de realização de estudo prévio para regularização fundiária. Conclusão da Corte de origem sobre a suficiência das informações trazidas aos autos quanto à condição de alto risco da área ocupada e do dano ambiental, afastando a necessidade de realização de novos estudos. Reexame de matéria fático probatória. Súmula 279/STF. Parecer pelo não provimento do agravo.”



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que: (eDOC 15, pp. 5-17)



    “(...)



    A própria municipalidade reconhece a existência de estudo realizado pelo Serviço Geológico do Brasil, que em setembro de 2014 realizou o mapeamento ou delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa deste Município de Guarulhos, entre as quais foi identificada a área denominada SPGRU-SR-03/CPRM, Avenida Irdi - Viela Mônica - Cumbica, abrangendo cerca de 33 construções, com aproximadamente 165 moradores, que alto risco de inundação e solapamento de margens do córrego. Não é fato desconhecido pela municipalidade que, ao menos desde o ano 2014, já existia um problema social, urbanístico e ambiental que demanda correção e, do mesmo modo, levando-se em conta que mais de seis anos se passaram possivelmente já exista o agravamento desse risco do quanto descrito na inicial. Estes fatos sequer são questionados pelo município, ora apelante, que não nega o risco ambiental, urbanístico e social que remanesce, tendo, inclusive, desistido da elaboração da prova pericial. O documento de fls. 631/646, produzido pelas áreas técnicas da própria prefeitura dá conta desta convergência fática. Igualmente, em momento algum a municipalidade alegou ou demonstrou que tenha tomado providências para regularização da área. Não à toa, como a própria ré aponta, ante a gravidade do assunto, o Ministério Público viu-se obrigado a mover diversas ações, relativas a cada área de risco mapeada, a fim de compelir a municipalidade a tomar as devidas providências. Os argumentos expendidos são apenas de ordem jurídica e, em verdade, não infirmam diretamente os fatos narrados, vale dizer, que a área objeto deste processo é de risco, sujeita a alagamentos e solapamentos, e está ocupada irregularmente.



    Pois bem. 



    O primeiro argumento invocado pelo município vai no sentido de que existe um déficit habitacional na circunscrição do município, o que tornaria a situação por demais delicada para implementação. Apesar de se tratar de um dado sociológico da urbe, não o tenho como empecilho ao desate da lide em prol do meio ambiente e da salubridade pública, bem como no sentido da obrigatoriedade da tomada das medidas pretendidas em face do município. A cidade saudável não é apenas um conceito abstrato, mas um direito concreto de todos aqueles que ocupam à urbe, cabendo ao governo dos homens, de forma imperativa, criar políticas e condições para tanto. Por oportunas, destaco as palavras de Henri Lefebvre:



    (...)



    A garantia tanto do direito à habitação quanto ao meio ambiente urbano equilibrado com todos os bens jurídicos que abrigam-se sob estes direitos é tarefa, dentre outros, do Poder Judiciário, ao qual compete compelir o Poder Público a tomar as providências que se façam necessárias para tanto, sendo inclusive defeso à autoridade judicial abster-se de decidir (non liquet) quando diante de tais situações.



    (...)



    O problema que ora analisamos diz diretamente com a competência constitucional dos municípios, que devem garantir o adequado ordenamento territorial, planejamento e ocupação do solo. É o que decorre diretamente o artigo 30, VIII do texto constitucional3 . Diversos instrumentos legais foram criados a fim de viabilizar que essa competência seja exercida da melhor forma possível. É o caso, por exemplo, do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) e da Lei de Regularização Fundiária (Lei nº 13.465/2017), que ao fim e ao cabo tem como conteúdo concretizar o direito fundamento ao meio ambiente equilibrado e à moradia digna. Em todos os casos, cabe ao ente municipal tomar providências concretas, voltadas ao atendimento das necessidades da população, sem nunca descurar das questões de segurança ambiental e social. O que se pretende nesta ação é justamente que o município opere os meios necessários para que dê azo à adequada ordenação urbana, imperativo constitucional que traz em seu bojo um dever de concretizar o direito à cidade saudável.



    Portanto, em se tratando de atribuições de natureza constitucional, vinculadas ainda aos direitos mais fundamentais dos munícipes, não são juridicamente aceitas as arguições do município quanto à discricionariedade administrativa, ou sequer às limitações de orçamento, ante a inaplicabilidade desta linha defensiva em casos análogos.



    (...)



    Em momento algum nega-se a importância da realização de estudos técnicos e do planejamento adequado para regularização fundiária. E o contrário seria em verdade inadmissível ante previsão legal que encontra esteio na necessária racionalidade na lida com os direitos coletivos, a fim de evitar uma remoção atabalhoada e mais prejudicial do que benéfica à urbe. Veja-se que dentre as diversas facetas da solução a ser emprestada ao caso está a urgência no caso vale dizer, a efetiva necessidade de remover in promptu, a população afetada, que tem arriscadas não apenas a sua moradia, mas também sua vida, além da salubridade do ambiente que as cercam. Daí que improcede o que pretende o município, vale dizer, que a remoção da população seja precedida da realização de extensos estudos urbanísticos, apesar de salutar é impraticável no caso concreto, sob pena de dar azo a uma grave calamidade humana e ambiental.



    (...)



    A urgência da situação bem aponta para o fato de que não cabe mais estender o prazo para cumprimento das obrigações que, por sinal, já tinham sido estabelecidas liminarmente, em decisão confirmada por esta Câmara. Posto isso, voto no sentido do desprovimento do recurso municipal, mantendo-se a r. sentença como lançada e confirmada a liminar.” 



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou (eDOC 61, pp. 3-5):



    “As razões de agravo não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. O julgado atacado restou fundamentado no comando do art. 30, VII, da Constituição, tratando da competência municipal sobre o uso de ocupação do solo e da condição adequada de moradia aos munícipes - “A arquitetura constitucional brasileira cometeu ao município a obrigatoriedade de zelar pelos interesses locais dentre eles a regular ocupação do solo urbano e a manutenção das adequadas e saudáveis condições de moradia. Direito à cidade saudável. Inteligência do artigo 30, VII da Constituição Federal. Poder-dever do ente municipal”. Não houve, portanto, o necessário prequestionamento da matéria questionada em sede de Recurso Extraordinário - dignidade da pessoa humana, direito social à moradia, e pacto federativo quanto à implantação e execução de políticas habitacionais. Além disso, a Corte de origem concluiu pela suficiência das informações trazidas aos autos sobre a condição de alto risco da área ocupada e do dano ambiental, afastando a necessidade de realização de novos estudos para viabilização de regularização fundiária - “A realização de estudos, conforme exigido pela Lei de Regularização Fundiária, apesar de adequada do ponto de vista técnico, não pode se sobrepor à integridade ambiental e social, além da própria saúde da população, que estão sujeitas ao agravamento com o decurso do tempo. A urgência é suficiente para postergar os estudos mais aprofundados para uma etapa posterior, sendo suficientes, para o momento, as apurações já feitas pelo governo federal e pelo Ministério Público Estadual’. Dessa forma, eventual afastamento dessa conclusão demandaria revolvimento de matéria fático probatória, impróprio para a via do Recurso Extraordinário. Incidência do óbice da Súmula 279/STF. III. Diante do exposto, pugna o Ministério Público Federal pelo não provimento do agravo.”



    Assim, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais nº 10.257/2001 e 13.465/2017), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da jurisprudência do STF e tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de violação direta à Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aluguel social. 3. Discussão de índole infraconstitucional. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Ausência de violação à reserva de plenário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 909.644-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15.10.2015).



    DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À MORADIA DEFINITIVA. AUXÍLIO NOVO LAR. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão impugnado decidiu a presente questão com base na análise da legislação local pertinente, não havendo qualquer repercussão no âmbito constitucional. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 869.694/RJ-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19.6.2015).



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de novembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente